Tribunal: TJES
Processo: 5000028-05.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-05.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAURA SOARES DA SILVA
RECORRIDO: RODRIGO BENEDITO MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000028-05.2025.8.08.0034

RECORRENTE
:
IZAURA SOARES DA SILVA

RECORRID
A
:
RODRIGO BENEDITO MARIA DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19767942.

Contrarrazões em Id. 19767947.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO. VALIDADE FORMAL DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO (ART. 373, I, CPC). FALTA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS QUE NÃO PRESSUPÕE A INVALIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. MÉRITO. RETENÇÃO CUMULATIVA DE PERCENTUAL E PRESTAÇÕES FIXAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO ART. 50, § 2º, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% CONSAGRADO JURISPRUDENCIALMENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IZAURA SOARES DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de conhecimento proposta contra RODRIGO BENEDITO MARIA DOS SANTOS, por meio da qual a autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de alegada retenção indevida de valores a título de honorários advocatícios.

Consta da peça inicial que a demandante contratou os serviços profissionais do requerido para representá-la em ação previdenciária de aposentadoria por idade e que, após o êxito da demanda com o levantamento de R$ 19.606,25 (dezenove mil, seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o causídico repassou à cliente apenas a quantia de R$ 5.767,44 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e reteve para si R$ 13.838,81 (treze mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), montante este que ela sustenta ser manifestamente superior ao patamar de 30% (trinta por cento) que acreditava ter sido originalmente ajustado de forma verbal.

Em sede de contestação, o requerido acostou cópia do instrumento contratual escrito assinado pela autora, o qual prevê expressamente em sua cláusula de honorários a contraprestação de 30% (trinta por cento) sobre as parcelas condenatórias atrasadas acrescida do valor correspondente a seis benefícios mensais auferidos ao final da causa, razão pela qual o juízo de origem rejeitou a pretensão autoral sob o fundamento de que o repasse cumpriu os estritos termos pactuados e de que não houve a comprovação de qualquer vício de consentimento ou de nulidade na avença.

Irresignada, a requerente interpôs o recurso inominado de id. 19767942 arguindo a nulidade absoluta do contrato escrito por inobservância das formalidades essenciais descritas no artigo 595 do Código Civil para a contratação com pessoa analfabeta, apontando ainda divergência grafotécnica visível a olho nu e manifesta abusividade da retenção que alcançou cerca de 70% (setenta por cento) do proveito econômico imediato da RPV, pugnando pela reforma integral do julgado para determinar a restituição do excesso cobrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, se o contrato de prestação de serviços advocatícios padece de nulidade absoluta por descumprimento das formalidades legais prescritas para negócios jurídicos celebrados por pessoa analfabeta, nos termos do artigo 595 do Código Civil, ou se a confissão judicial da recorrente acerca da aposição de sua assinatura e o respectivo acompanhamento de núcleo familiar instruído convalidam a validade formal do instrumento em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; bem como examinar, no mérito, se a cumulação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores atrasados com a cobrança adicional de seis parcelas do benefício previdenciário configura retenção abusiva que viola os limites jurisprudenciais e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade em demandas envolvendo segurados hipossuficientes.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, no que concerne à preliminar de nulidade do negócio jurídico por suposto analfabetismo da recorrente, verifica-se que a insurgência não comporta acolhimento. Conquanto a autora sustente ser analfabeta e, por conseguinte, defenda a indispensabilidade das formalidades prescritas no artigo 595 do Código Civil, não há nos autos qualquer substrato probatório apto a amparar tal alegação.

O caderno processual encontra-se desprovido de provas documentais mínimas e tampouco houve a produção de prova oral em audiência que corroborasse a incapacidade de leitura ou escrita da demandante.

Ademais, cumpre salientar que a eventual ausência de testemunhas instrumentárias no documento não pressupõe a invalidade ou a nulidade da avença, uma vez que a assinatura de duas testemunhas constitui requisito formal voltado exclusivamente à eficácia executiva do instrumento (artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil), não afetando a subsistência e a validade do negócio jurídico subjacente.

À míngua de demonstração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se reconhecer a validade formal do contrato escrito devidamente assinado.

Por outro lado, assiste integral razão à recorrente no tocante ao mérito da insurgência contra a extensão da retenção dos honorários advocatícios.

O arranjo contratual estabelecido pelo recorrido prevê a cobrança cumulativa de 30% (trinta por cento) sobre as parcelas vencidas agregada ao valor correspondente a 06 (seis) benefícios mensais da segurada. Essa modalidade de estipulação, no caso concreto, culminou na apropriação de aproximadamente 70% (setenta por cento) do proveito econômico imediato decorrente do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), deixando a constituinte em situação de manifesta desvantagem e privando-a substancialmente do caráter alimentar do benefício previdenciário conquistado.

O artigo 50 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) impõe limites severos à liberdade de contratação da verba honorária, consagrando os princípios da moderação e da proporcionalidade, vedando expressamente que o causídico aufira ganho superior ao de seu próprio cliente. Transcreve-se o dispositivo regente:

Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula
quota litis
, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência,
não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente.
§ 1º A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento. § 2º Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras,
atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade
.
(Grifo nosso)

Na mesma linha, consolidou-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais no sentido de que, nas ações de natureza previdenciária e correlatas, o patamar máximo total admissível para a retenção de honorários contratuais sob a cláusula quota-litis é de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico auferido pela parte, sob pena de caracterizar-se enriquecimento sem causa e captação abusiva de recursos de clientela hipossuficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC .
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABUSIVIDADE.
NÃO CONFIGURADA. LIMITE ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS . 1. É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94 . 2. Em ações de natureza previdenciária, a base de cálculo para a aplicação do percentual de êxito definido no contrato de prestação de serviços jurídicos é o benefício econômico alcançado para o cliente até o trânsito em julgado da ação, podendo ser acrescidas, à base de cálculo, 12 (doze) parcelas vincendas.
Em qualquer hipótese, os honorários advocatícios contratuais não poderão ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido para o cliente.
(TJ-MG - AC: 10000205272099001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)
(Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR REJEITADA - VÍCIO CITRA PETITA - INEXISTÊNCIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUOTA LITIS PACTUADA EM 50% - REDUÇÃO
- POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Se a sentença analisou, ainda que de forma concisa, os temas trazidos pelas partes, não há que se falar em vício citra petita capaz de ensejar a sua anulação - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares"
- Impõe-se a revisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando verificada a estipulação de honorários contratuais em cláusula quota litis no percentual abusivo de 50% sobre o benefício econômico auferido em demanda de baixa complexidade - A redução do montante devido a título de honorários a 30% deve ser mantido, eis que tal parâmetro vem sendo considerado razoável pela jurisprudência, em casos análogos
- Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50019812620208130394, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)
(Grifo nosso)

A acumulação de percentual ad êxito com prestações fixas que rompe esse teto deve ser extirpada do ordenamento pelo Poder Judiciário em controle difuso de abusividade material. Deste modo, a limitação dos honorários ao patamar de 30% do benefício econômico total é medida que se impõe, devendo o recorrido restituir de forma simples a quantia retida em excesso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de origem, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) Declarar a abusividade da cláusula contratual que previu a cobrança cumulativa de honorários acima do teto legal;

b) Limitar a retenção dos honorários advocatícios contratuais devidos ao recorrido ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico bruto auferido pela autora na ação previdenciária de referência;

c) Condenar o requerido à restituição simples dos valores retidos em excesso, monetariamente corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso/retenção indevida e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, em simples cálculo aritmético, baseado na atualização do site da Corregedoria de Justiça.
Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)